Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722291-06.2018.8.07.0016 RECORRENTE: SEBASTIAO LOBO DA LUZ JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da análise dos autos, tem-se que se trata de ação de conhecimento na qual o autor pleiteou a anulação de questão do Processo de Seleção de Candidatos para Ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) - Edital No 49/DGP-PMDF, de 18 de agosto de 2017, a fim de que lhe fosse atribuída a respectiva pontuação e promovida a reclassificação geral do certame. Julgado procedente o pedido (ID 7852530), o Distrito Federal interpôs recurso inominado (ID 7852535), que foi provido em parte por maioria, vencido o eminente juiz relator João Luis Fischer Dias (ID 8690770). Assim, o juiz Arnaldo Corrêa Silva, 1o vogal, foi designado relator para redigir o respectivo acórdão. Devolvidos os autos ao Juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença houve manifestação do autor afirmando que a classificação que lhe foi atribuída pelo ente distrital estava equivocada (ID 23337088). Proferida decisão que entendeu sem razão o autor, novo recurso inominado foi manejado, o qual não foi conhecido na origem por ausência de cabimento (ID 23337518). Haja vista o deferimento de liminar no agravo de instrumento n. 0701806-28.2020.8.07.9000, de relatoria do juiz João Luis Fischer Dias, o recurso inominado foi remetido à Turma Recursal, tendo como relator o mesmo magistrado. Consoante certidão de ID 27229842, o processo foi pautado para julgamento na 11a sessão virtual, tendo sido excluído para inclusão em sessão por videoconferência após pedido do Distrito Federal de sustentação oral deduzido no ID 27471210. Nesse contexto, a secretaria da Segunda Turma Recursal lavrou a seguinte certidão (ID 28749811): Certifico que o presente processo encontrava-se no andamento de Aguardando Sessão Presencial, distribuição realizada para o gabinete do MM. Juiz João Luis Fischer Dias. Ocorre que foi verificado no acórdão - ID 8690770 - a Relatoria Designada do MM. Juiz Arnaldo Corrêa Silva. Desse modo, encaminhamos os autos para apreciação da Presidência deste Colegiado, conforme artigo 9o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF. De acordo com a interpretação dos arts. 81 e 118 do RITJDFT c/c o art. 930 do CPC, verifica-se que o relator originário deve ser considerado o juiz natural para analisar novos recursos interpostos no processo, visto que os votos divergentes que prevalecem e a ausência de norma processual específica não podem modificar as regras legais de competência. Isso merece ressalva apenas no que toca aos embargos declaratórios eventualmente opostos em face do acórdão redigido pelo relator designado. Sobre o assunto, relevante citar o seguinte julgado deste e. Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - RECURSO - TESE DO RELATOR VENCIDA - REDATOR PARA O ACÓRDÃO - DECISÃO CASSADA - NOVO RECURSO - COMPETÊNCIA - JUIZ NATURAL - RELATOR ORIGINÁRIO. 1. Na mesma direção da norma inscrita no parágrafo único do artigo 930 do CPC, segundo a qual "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo", de acordo com o disposto no artigo 81 do RITJDFT, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento, a distribuição de ação originária e de recursos cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, seja na ação de conhecimento, seja na de execução. 2. O artigo 118 do RITJDT, enquadrado no item regimental concernentes às "sessões de julgamento", limita-se a preconizar que, "proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor", nada estipulando acerca de regras de competência para apreciação de novos recursos interpostos no âmbito do mesmo processo. 3. Ainda quando vigore a tese apresentada por vogal e ressalvada eventual oposição de embargos de declaração, o relator originário é o juiz natural da causa para apreciar novos recursos interpostos no âmbito do mesmo processo, tendo em vista que a prevalência de votos divergentes, tampouco o silêncio processual quanto à questão específica, não têm o condão de modificar as regras de competência legal e expressamente estabelecidas. 4. Declarada a competência do relator originário para conhecer e apreciar o recurso. (Acórdão 1343581, 07038606420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 25/5/2021, publicado no PJe: 5/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, deve ser mantida a competência do Gabinete do juiz João Luis Fischer Dias, incluindo-se o processo na pauta da próxima sessão por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF